Tribunal: TJES
Processo: 5004383-97.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004383-97.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPLEMENTAÇÃO DE DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO. MANUTENÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto por Carlos Augusto dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Vitória, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco J. Safra S.A., não acolheu o pedido de complementação do pagamento do débito realizado pelo Agravante e manteve a liminar de busca e apreensão do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a tempestividade e a suficiência do pagamento do débito para fins de restituição do bem apreendido; e (ii) definir a legalidade da inclusão de honorários advocatícios e custas processuais no montante do débito a ser quitado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A complementação do débito após o prazo legal de 5 dias, conforme previsto no Decreto-Lei nº 911/69, não é suficiente para impedir a consolidação da posse do bem em favor do credor fiduciário.
4. A cobrança de honorários advocatícios e custas processuais é legítima, nos termos do art. 389 do Código Civil, abrangendo os consectários da mora, inclusive no contexto de inadimplemento contratual.
5. Não há comprovação das tratativas extrajudiciais que supostamente estariam em andamento entre as partes, não sendo configurado impedimento para a propositura da ação de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS
em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito do Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Vitória (id 7947695) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo
BANCO J. SAFRA S.A.,

não acolheu o pedido de complementação do pagamento do débito realizado pelo Agravante e manteve a liminar de busca e apreensão do veículo, anteriormente levada a efeito.

Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que: I) enquanto mantinha contato diretamente com a instituição financeira, foi surpresado com a ação de busca e apreensão do veículo, ressalte-se não oferecendo resistência alguma uma vez que já estava negociando o pagamento; II) que, “
em razão da demora nas respostas ingressou nos autos procedendo ao depósito das parcelas vencidas, conforme estava se entendendo administrativamente com o Agravado, pleiteando a devolução do bem, tendo o Magistrado entendido ser insuficiente a importância e, assim, procedeu ao complemento
”; III) que o Agravado teria incluído no valor total do débito, despesas processuais e honorários advocatícios, ao passo que a legislação prevê, para purgação da mora, somente o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, apresentadas em demonstrativo de débito pelo credor fiduciário na exordial.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido através da Decisão proferida no id. 8141050.

O Agravado apresentou contrarrazões (id. 8275583), suscitando, preliminarmente, a intempestividade recursal e, no mérito, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória,
28 de agosto
de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004383-97.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS
em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito do Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Vitória (id 7947695) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo
BANCO J. SAFRA S.A.,

não acolheu o pedido de complementação do pagamento do débito realizado pelo Agravante e manteve a liminar de busca e apreensão do veículo, anteriormente levada a efeito.

Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que: I) enquanto mantinha contato diretamente com a instituição financeira, foi surpresado com a ação de busca e apreensão do veículo, ressalte-se não oferecendo resistência alguma uma vez que já estava negociando o pagamento; II) que, “
em razão da demora nas respostas ingressou nos autos procedendo ao depósito das parcelas vencidas, conforme estava se entendendo administrativamente com o Agravado, pleiteando a devolução do bem, tendo o Magistrado entendido ser insuficiente a importância e, assim, procedeu ao complemento
”; III) que o Agravado teria incluído no valor total do débito, despesas processuais e honorários advocatícios, ao passo que a legislação prevê, para purgação da mora, somente o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, apresentadas em demonstrativo de débito pelo credor fiduciário na exordial.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido através da Decisão proferida no id. 8141050.

O Agravado apresentou contrarrazões (id. 8275583), suscitando, preliminarmente, a intempestividade recursal e, no mérito, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

De plano, com relação à preliminar de intempestividade, não merece acolhimento, porquanto a Decisão impugnada, não obstante tratar de pedido semelhante, qual seja, a restituição do bem apreendido, foi proferida em virtude da complementação, pelo Requerido/Agravante, do valor depositado a título de purgação da mora, possuindo razões de decidir distintas do
decisum
anteriormente

prolatado pelo Juízo
a quo.

Com relação ao mérito recursal, verifico não assistir razão ao Agravante.

Na hipótese vertente, depreende-se dos autos que o Juízo
a quo
, após verificar a presença dos requisitos legais, deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto da ação de origem, com base nas disposições previstas no Decreto-Lei nº. 911/69.

Cumprida a medida, o Agravante realizou depósito do valor de R$ 23.805,00 (vinte e três mil oitocentos e cinco reais) no intuito de quitar o débito e requereu a subsequente restituição do veículo.

No entanto, o pedido foi indeferido pelo Juízo, por considerar não realizado pagamento integral do débito no prazo de 5 dias, como dispõe a legislação especial, haja vista que o valor apontado na petição inicial como devido perfaz o montante de R$ 26.184,89 (vinte e seis mil cento e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos).

Dez dias após, o Agravante peticionou novamente nos autos, apontando a complementação do valor do débito, renovando o pedido de restituição do veículo, o que foi mais uma vez rejeitado pelo Juízo, ao fundamento de que o pagamento fora realizado extemporaneamente, inexistindo amparo legal para tanto. Contra esta decisão é que se dirige a presente irresignação recursal.

Conforme salientado, não vejo plausibilidade nas teses recursais deduzidas.

Em princípio porque o Agravante não comprova a alegada entabulação de tratativas na esfera extrajudicial para com o Agravado a fim de obstar a cobrança, o que não obstaculariza o exercício do direito de ação pelo Agravado, que não está condicionado ao esgotamento das vias extrajudiciais, de modo que não haveria óbice à deflagração da ação de busca e apreensão.

De outro lado, ao contrário do que alegado pelo Agravante, os valores cobrados a título de honorários advocatícios possuem fundamento legal no artigo 389, do Código de Processo Civil, que estabelece os consectários da mora, ao dispor que “
Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado”.

Há de se salientar que a referida verba honorária não se confunde com os honorários sucumbenciais, devidos em razão do êxito da parte
ex adversa
na demanda judicial.

Neste sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973).
BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS. PACTUAÇÃO. LEGALIDADE. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DESTA CORTE.

1.
Segundo a orientação jurisprudencial das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte, é válida a cláusula contratual que prevê o pagamento das despesas decorrentes da cobrança extrajudicial da obrigação, suportadas pelo credor.

2. A previsão contratual de honorários advocatícios em caso de inadimplemento da obrigação decorre diretamente do art. 389 do CC, não guardando qualquer relação com os honorários de sucumbência.

3. Conclusões do acórdão recorrido no mesmo sentido da orientação desta Corte.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ. AgInt no REsp n. 1.730.248/PE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). EMBARGOS À EXECUÇÃO.
DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS. PACTUAÇÃO.
LEGALIDADE. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DESTA CORTE.

1.
Segundo a orientação jurisprudencial das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte, é válida a cláusula contratual que prevê o pagamento das despesas decorrentes da cobrança extrajudicial da obrigação, suportadas pelo credor. 2. A previsão contratual de honorários advocatícios em caso de inadimplemento da obrigação decorre diretamente do art. 389 do CC, não guardando qualquer relação com os honorários de sucumbência.

3. Conclusões do acórdão recorrido no mesmo sentido da orientação desta Corte.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ, AgInt no REsp n. 1.377.564/AL, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 2/8/2017.)

Destarte, a cobrança de custas processuais encontram fundamento nas perdas e danos devidas ao credor em razão do inadimplemento, conforme o art. 404, do Código Civil, cujo teor preceitua que "
as perdas e danos, nas obrigações de pagamento em dinheiro, serão pagas com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo juros, custas e honorários de advogado, sem prejuízo da pena convencional
”.

Por derradeiro, penso não merecer reprimenda a conclusão do Juízo
a quo
sobre a preclusão do devedor quanto ao direito de quitar o valor devido, haja vista o descumprimento do prazo fixado na lei para o pagamento integral do débito, conforme prevê o §1º c/c §2º, do art. 3º, do Decreto-Lei nº. 911/69:

“
Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça durante o julgamento do
Tema 722,
fixou tese vinculante no sentido de que “
Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor,
no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida
–
entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”
.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento
para negar-lhe
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 16-20/09/20024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões